Tribunal: TJMMG
Processo: 2000640-67.2022.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000640-67.2022.9.13.0004 (2° Agravo de Execução Penal) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 14/01/2025 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO PENAL MILITAR – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME MILITAR – REQUISITO OBJETIVO – TRATAMENTO DIVERSO DE CRIME COMUM – CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA APLICADA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – LIVRAMENTO CONDICIONA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. A condenação na Justiça Militar exige como requisito objetivo para a concessão do livramento condicional do apenado a regra do art. 89 do Código Penal Militar (CPM) e do art. 618, I, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. Se as regras para a concessão do benefício têm clara definição na legislação castrense, não há que se falar em regra mais benéfica ao sentenciado, sob pena de negar vigência à legislação especial em favor da legislação geral. 3. Agravo de Execução Penal a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Claudinei de Castro Rocha, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau, suspendendo a concessão do livramento condicional deferido ao agravado, retornando-o ao status quo ante, no que se refere ao cumprimento de sua pena, até que seja alcançada a metade definida no art. 89 do CPM. Determinaram, ainda, que esta decisão seja comunicada ao meritíssimo Juízo da Execução. RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público de primeiro grau, por não se ter conformado com a decisão datada de 24 de setembro de 2024, proferida no evento 30 – TRASLADO10 –, fls. 53 dos autos de primeira instância, pelo meritíssimo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), concedendo o livramento condicional ao reeducando 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha. Consta dos autos que o 1º Ten PM Claudinei, condenado, por sentença transitada em julgado, a uma pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, depois de cumprir um terço (1/3) dessa pena e quando já se encontrava em regime aberto, pleiteou, no evento 30 – TRASLADO10 –, fls. 53 dos autos de 1ª instância), por intermédio de sua defesa, a concessão de livramento condicional. Instado, o ilustre promotor de justiça, no evento 30 – TRASLADO10 –, fls. 56 dos autos de 1ª instância, manifestou-se, contrariamente ao atendimento, com o argumento de que o sentenciado ainda não tinha cumprido a metade da pena imposta, sendo esse o prazo temporal estabelecido no artigo 89 do Código Penal Militar (CPM), para a concessão do benefício. Inobstante esse parecer contrário do Ministério Público, o magistrado a quo decidiu pelo deferimento do pleito defensivo, recorrendo, para tanto, às regras previstas no art. 83 do Código Penal (CP) comum, que fixa o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, no caso de réu primário, para a concessão do benefício, c/c o art. 131 da Lei n. 7.210, de 1984, conforme se verifica no evento 30 – TRASLADO10 –, fls. 57/58 e 66/67 dos autos de 1ª instância. O magistrado a quo tomou como base a certidão carcerária assinada pelo comandante da Unidade prisional, na qual foram apontadas a primariedade do executando e seu bom comportamento carcerário no período em que esteve recolhido na Unidade, sem cometimento de faltas carcerárias, motivos que justificariam, segundo o seu entendimento, a aplicação das regras mais favoráveis ao executando, ora agravado. Ponderou o agravante que a matéria sobre o livramento condicional tem tratamento exaustivo na legislação castrense, mais precisamente no artigo 89 do CPM, que estabelece como quantum mínimo de cumprimento de pena para a concessão do benefício, no caso de agente primário, a metade da pena fixada. Afirmou que o condenado cumpriu apenas 1/3 (um terço) de sua pena e não 1⁄2 (metade), como determina a legislação castrense, não tendo sido alcançado, portanto, o lapso temporal necessário ao recebimento do benefício. Aduziu que não cabe ao magistrado optar pela norma mais benéfica ao sentenciado, mas, sim, aplicar a norma especial com prevalência sobre a norma geral, já que a escolha do legislador foi, claramente, pelos requisitos mais severos para a concessão do benefício, em se tratando de condenado segundo as normas militares. Disse que a presente situação não passou despercebida pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci, que, em sua obra Código Penal Militar Comentado (Forense, 4ª ed., p. 170) apontou que: “o Código Penal Militar, cuidando-se de livramento condicional, é mais rigoroso que a legislação penal comum, prevendo o cumprimento de metade da pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (primário) e dois terços (reincidente) para que o benefício seja concedido [...].” Assentou que, excepcionalmente, não se pode olvidar que o Direito Militar se socorra do Direito comum, mas tal situação só deve ocorrer quando a matéria não tiver sido tratada pela norma especial, o que não ocorre na presente hipótese, já que a norma castrense estabelece, expressamente, que a concessão do livramento condicional somente ocorrerá após o cumprimento de metade da pena, e não de um terço, como na legislação comum. Citou precedente desta colenda Segunda Câmara no qual, com o voto condutor de relatoria deste signatário, foi afastada a aplicação do art. 83 do CP comum e do art. 6º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na hipótese julgada nos Autos n. 0001846-43.2014.9.13.0001, tendo em vista a existência de normas que tratam dos requisitos para a concessão do livramento condicional, tanto no CPM quanto no CPPM. Concluiu que, ao se constatar que o agravado não cumprira a metade da pena, que é de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, diante de uma pena aplicada de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não há que se falar em cumprimento do requisito objetivo, temporal, necessário para a concessão do livramento condicional, impondo-se a reforma da decisão impugnada. Por fim, disse que a decisão recorrida, além de violar a autonomia da legislação militar, nega vigência ao artigo 89 do CPM, o que desde já se prequestiona. Com esses argumentos, requereu o provimento deste agravo, visando reformar-se a decisão que concedeu o livramento condicional, retornando o recorrido ao cumprimento de sua pena. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos reclamados pela espécie. Consta dos autos que o agravante, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, condenado, no âmbito da organização criminosa cognominada Hexagrama, a uma pena total de 12 (dose) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime de organização criminosa descrito nos §§ 2º e § 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, e pelo crime de corrupção passiva proibido no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), encontra-se cumprindo pena desde 09 de novembro de 2020, na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nesta Capital. Em 22 de agosto de 2024, o agravado obteve a progressão de regime, mediante concessão, pelo juízo da execução, do benefício de livramento condicional, em acatamento ao requerimento formulado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua defesa, inobstante parecer desfavorável oferecido pelo promotor de justiça com atuação no processo. Como fundamento para sua decisão, o meritíssimo juízo primevo se valeu das regras contidas no art. 131 da Lei n. 7.210, de 1984, c/c o art. 83 do Código Penal (CP) comum, as quais, segundo a sua compreensão, seriam mais benéficas ao executando, este que, em conformidade com os autos, apresenta bom comportamento carcerário no período em que esteve recolhido na Unidade prisional, sem cometimento de faltas carcerárias, tendo preenchido, portanto, os requisitos objetivos necessários à concessão do livramento condicional, qual seja, o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena total imputada. Transcrevo os dispositivos legais invocados: Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Requisitos do livramento condicional Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) [...] Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) O tempo cumprido da pena pelo sentenciado, no caso submetido à nossa análise, foi retratado de forma clara na decisão hostilizada e somou, em 24 de setembro de 2024, 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, correspondendo a 1/3 (um terço) do total, o que implica concluir pelo não atendimento do requisito objetivo previsto nas normas penais castrenses. É que, em se tratando de militar condenado na Justiça Militar, diferentemente do que ocorre com as demais pessoas condenadas na Justiça comum, a concessão do livramento condicional está vinculada ao cumprimento de 1/2 (metade) da pena imposta, e não de apenas 1/3 (um terço), segundo a regra do art. 89 do CPM, cujo texto, igualmente, trago à colação: Art. 89. O condenado a pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado, condicionalmente, desde que: I – tenha cumprido: a) metade da pena, se primário; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) dois terços, se reincidente; [...] III – sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes a sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. O tema ainda recebeu o mesmo tratamento no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mais especificamente, no seu artigo 618, transcrito a seguir. Confira-se: Art. 618. O condenado à pena de reclusão ou detenção por tempo igual ou superior a 02 (dois) anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: I – tenha cumprido: a) 1/2 (metade) da pena, se primário; b) 2/3 (dois terços), se reincidente; [...] III – sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de se posicionar acerca da incidência dos requisitos contidos no art. 89 do CPM, tratando-se de militar condenado e com execução de pena pela Justiça Castrense, justamente como no caso dos autos: EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - CONDENADO POR CRIME MILITAR - REQUISITO OBJETIVO - TRATAMENTO DIVERSO DE CRIME COMUM - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que indeferiu o livramento condicional a condenado por crime militar que não preencheu o requisito objetivo (temporal). De outro lado, em caso de crime militar, o benefício do livramento condicional tem previsão específica no art. 89, I, do CPM, sendo este o dispositivo legal que o regula. - Ordem denegada. (HC 24.391/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2002, DJ 24/03/2003, p. 253) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL MILITAR PRESO EM ESTABELECIMENTO MILITAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 89 DO CPM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Em casos em que o sentenciado cumpre pena em Presídio Militar, é uníssona a jurisprudência sobre a incidência da Legislação Penal Militar (art. 89 do CPM). 2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (HC 192.854/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 28/06/2011) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ainda esclareço, por oportuno e necessário, que não me passa desapercebida a possibilidade de aplicação subsidiária das regras previstas no Direito Penal e Processual Penal comum, ao Direito Penal e Processual Penal Militar, nos exatos termos preconizados na alínea “a” do art. 3º do CPPM, desde que, para tanto, se constatem lacunas a serem preenchidas nestes últimos ramos do Direito. O que percebo neste caso em testilha, contudo, é que o recorrente, tendo sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, tendo obtido progressão do regime fechado para o aberto, no qual se encontrava cumprindo pena, apesar de ter cumprido, em 24 de setembro de 2024, 1/3 (um terço) da pena que lhe foi imposta, não preencheu o requisito objetivo contido no art. 89, I, “a”, do CPM e no art. 618, I, “a”, do CPPM, que preveem o cumprimento de 1⁄2 (metade) da pena, em se tratando de réu primário, para a concessão do livramento condicional. Estando ausente o requisito de natureza objetiva – cumprimento de metade da pena –, em que pese seja primário o recorrente, resta impossível a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, dou provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público de primeiro grau e, alinhando-me à posição sustentada pela eminente procuradora de justiça com atuação nesta egrégia Corte, reformo a decisão de primeiro grau e suspendo a concessão do livramento condicional deferido ao agravado, retornando-o ao status quo ante, no que pertine ao cumprimento de sua pena, até que seja alcançada a metade definida no art. 89 do CPM. É o meu voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator